Tribunal: TJMT
Processo: 1045699-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045699-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (EMBARGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (EMBARGANTE), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA. VALOR ATUALIZADO DA CÉDULA PRESCRITA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS QUANTO À RENÚNCIA E QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a prescrição de cédula rural hipotecária, extinguiu a execução e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente à cédula prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) contradição quanto à renúncia tácita à prescrição; (ii) omissão quanto ao prazo prescricional, aplicação da prescrição intercorrente e honorários de sucumbência; e (iii) base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição quanto à renúncia tácita à prescrição, pois o acórdão consignou a ausência de ato expresso e compatível com o reconhecimento da dívida, não sendo suficiente o mero requerimento de prosseguimento da execução.

5. Inexiste omissão quanto ao prazo prescricional, tendo sido expressamente reconhecida a prescrição trienal diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente.

6. A alegação de renúncia e quitação da verba honorária configura inovação recursal, não suscitada oportunamente, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração.

7. Quanto aos honorários advocatícios, não se verifica contradição, pois a fixação sobre o valor atualizado da cédula prescrita corresponde, no caso, ao proveito econômico obtido.

8. As insurgências revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O mero requerimento de prosseguimento da execução não configura renúncia tácita à prescrição sem ato inequívoco de reconhecimento da dívida. 3. A fixação de honorários sobre o valor da causa é válida quando este corresponde ao proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 487, II, 924, V e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de declarações opostos por VALDECIR ADEMIR SANDRI e por TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. contra acórdão de id. 352359895 que deu provimento ao Agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da Cédula Rural Hipotecária n
o
. 14/95764 (ex. 20/01312) e, atribuir efeito translativo ao recurso para extinguir a Execução em relação a ela, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC e condenou a exequente ao pagamento das custas e nos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa (id. 352359895).

O embargante
Valdecir Ademir Sandri
alega que o acórdão incorreu em contradição ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento que a base de cálculo dos honorários deve observar a ordem legal de preferência: primeiro o valor da condenação, inexistente no caso; depois, o proveito econômico obtido; e apenas subsidiariamente o valor da causa. Defende que como o proveito econômico é mensurável os honorários devem incidir sobre o benefício econômico alcançado com a extinção da execução, correspondente ao valor da dívida executada na data da sentença, e não sobre o valor da causa. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para corrigir a base de cálculo da sucumbência e adequá-la ao proveito econômico obtido (id. 354295876).

A embargante
Travessia Securitizadora S.A.
alega contradição na análise da renúncia à prescrição, ao argumento que o acórdão reconheceu que atos de reconhecimento da dívida podem caracterizar renúncia tácita, mas afastou essa conclusão no caso concreto. Afirma que o executado realizou pagamento parcial do débito e requereu o prosseguimento da execução quanto à cédula, condutas que demonstram reconhecimento da dívida e, por consequência, renúncia à prescrição. Alega omissão quanto à contagem do prazo prescricional, argumentando que o acórdão não esclareceu adequadamente o termo inicial e final da prescrição. Defende que o prazo trienal só se encerraria em 15/07/2015 e que a hipótese deve observar a sistemática da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC. Sustenta, por fim, omissão quanto aos honorários sucumbenciais, ao fundamento de que já teria havido renúncia expressa dos patronos do executado a essa verba. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição e a condenação em honorários (id. 354911356).

Os embargados requerem, cada qual, a rejeição dos Embargos de declaração (id. 356940352 e 357362370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

I – Dos embargos de declaração opostos por Travessia

O Embargos de Declaração busca sanar supostas contradição e omissão no acórdão, quanto ao reconhecimento da renúncia tácita à prescrição, à contagem do prazo prescricional e à fixação dos honorários sucumbenciais.

No caso, o acórdão deu provimento o agravo de instrumento por restar configurada a prescrição trienal da pretensão executiva fundada na Cédula Rural Hipotecária nº 14/95764-1, diante da ausência de citação válida no prazo legal e da inércia do exequente.

O acórdão registrou de forma clara que o acordo celebrado em 2023 se limitou à Cédula nº 12/52007-1, com exclusão expressa da Cédula nº 14/95764-1, e que o mero requerimento de prosseguimento da execução, desacompanhado de ato inequívoco de reconhecimento da dívida, não configura renúncia tácita à prescrição.

Vejamos trecho do voto condutor:

“No caso, o acordo se refere a Cédula Rural Hipotecária nº 21/97473-X (atualmente nº 12/52007-1) e as partes registraram que o pacto não englobava Cédula Rural Hipotecária n
o
. 14/95764 (ex. 20/01312).

Ainda que, no item II da Cláusula Décima Nona, as partes tenham requerido o prosseguimento da execução em relação à Cédula nº 14/95764, essa conduta, por si só, não configura renúncia tácita à prescrição, porquanto é na própria execução que o executado deveria arguir, como o fez, a alegação prejudicial de mérito.

Não houve, naquele momento, qualquer manifestação concreta sobre o débito em si que se enquadre nas hipóteses delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora tais hipóteses não sejam taxativas, também não se verifica qualquer conduta similar que revele, de forma inequívoca, a intenção de renunciar aos efeitos da prescrição já consumada.

Não se constata nos autos da execução qualquer conduta por parte do executado que revele intenção de renunciar à prescrição já consumada, pois ausente qualquer manifestação que denote reconhecimento da dívida da Cédula prescrita, como pagamento, oferecimento de garantia, solicitação de parcelamento ou prorrogação de prazo para cumprimento da obrigação e, ainda, tentativa de composição ou transação.

A ausência desses elementos impede o enquadramento da hipótese nas situações reconhecidas pela jurisprudência como indicativas de renúncia tácita, não se podendo presumir, a partir do mero requerimento do prosseguimento da execução, a desistência dos efeitos extintivos decorrentes do decurso do prazo prescricional.

Assim, deve ser afastada a renúncia tácita da prescrição para, então, ser reconhecida a prescrição trienal da Cédula Rural Hipotecária n
o
. 14/95764 (ex. 20/01312), com a extinção da execução, diante do efeito translativo do recurso.”

A embargante não suscitou, nem no agravo interno nem em suas contrarrazões, quanto à renúncia ou quitação dos honorários advocatícios prevista na cláusula 11 do acordo extrajudicial, incorrendo em inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração. [...]

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

II – Dos embargos de Valdecir

O embargante alega contradição quanto fixação dos honorários advocatícios recursais, os quais assevera que deveria ter sido fixado sobre o valor do proveito econômico.

No caso, o acórdão embargado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento de que esse percentual se mostrava razoável e proporcional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

“No que tange ao
quantum
dos honorários advocatícios, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, notadamente o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável e proporcional a fixação em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (cédula prescrita),
percentual que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos, sem onerar excessivamente o exequente.”

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição, pois os honorários foram fixados sobre o valor da cédula prescrita, que, na hipótese, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Portanto, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO ambos os Embargos de Declaração opostos por VALDECIR ADEMIR SANDRI e por TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026